Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713560-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WJ SERVIÇOS DE TELECOM LTDA - ME RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ENERGIA ELÉTRICA. PONTO DE FIXAÇÃO. PREÇO. RESOLUÇÃO CONJUNTA No 4/2014 – ANATEL e ANEEL. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO. ABUSIVIDADE DO PREÇO CONTRATADO NÃO DEMONSTRADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. 1. A parte autora firmou com a empresa Neoenergia contrato para compartilhamento da infraestrutura, no qual se comprometeu a efetuar o pagamento do valor de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por unidade de ponto de fixação disponibilizado. A recorrente repisa os argumentos trazidos na petição inicial e sustenta, em suma, que se mostra cogente a fixação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 em relação ao contrato firmado entre as partes relacionados ao compartilhamento de infraestrutura. 2. O Art. 4o da Resolução Conjunta no 001/99 da ANEEL/ANATEL/ANP concede ao administrador discricionariedade para ajustar os valores para a utilização da infraestrutura, de forma não discriminatória e a preços justos e razoáveis. 3. O valor estabelecido no ano de 2014 por meio da Resolução Conjunta no 4/2014 – ANATEL e ANEEL não tem caráter vinculativo. Diante da discricionariedade conferida, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de demonstrar a abusividade do preço atualmente fixado (Art. 373, inciso I, do CPC). 4. Não há provas acerca da alegação de onerosidade excessiva apta a obstar a continuidade da prestação de serviços pela parte autora em razão dos preços praticados junto à requerida. 5. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atende a natureza da demanda, - que envolve questões contratuais entre pessoas jurídicas -, o tempo de sua tramitação, a complexidade dos atos praticados e, principalmente, observa os percentuais estabelecidos no Art. 85, §2o, do CPC. 6. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a sua inegável vulnerabilidade frente à recorrida. Alega, ainda, violação aos artigos 6o e 73, ambos da Lei no 9.472/97, sustentando que, a despeito do caráter público dos serviços prestados, é possível a relativização do princípio pacta sunt servanda, bem como a revisão das cláusulas abusivas, constantes em contrato de adesão. Destaca que a subjetividade do conceito de justo e razoável foi sanada pela publicação da Resolução no 004/2014, com a criação do preço de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por ponto de fixação, cuja observância, é, por certo, obrigatória. Assevera que o índice de correção monetária merece ser revisto, com a imperiosa aplicação do IPCA em sobreposição ao índice contratual, em atenção à realidade econômica das partes. Na petição de ID 71198587, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à apontada ofensa aos artigos 6o e 73, ambos da Lei no 9.472/97. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) diante da discricionariedade conferida, bem como da incidência dos princípios que regem os serviços de interesse público, entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus (Art. 373, inciso I, do CPC), no sentido de demonstrar a abusividade do preço atualmente fixado, no valor de R$12,43 (doze reais e quarenta e três centavos) por unidade de ponto de fixação disponibilizado (cláusula 8.1, ID 62496037). Do mesmo modo, não há provas acerca da alegação de onerosidade excessiva apta a obstar a continuidade da prestação de serviços pela parte autora.” (ID 66067664). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, a mera "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71198587. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003